Tribunal: TJBA
Processo: 0000931-52.2016.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000931-52.2016.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: APLB -SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PUBLICAS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: ARMANDO DE SOUZA PORTO e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 2º, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL EM 27/04/2011 (ADI Nº 4.167/DF)
.
RESERVA MÍNIMA DE 1/3 DA JORNADA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. INAPLICABILIDADE DO ADICIONAL DE HORA EXTRAORDINÁRIA. PORÉM, DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

Sindicato de trabalhadores em educação interpôs apelação contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face de município, condenou o ente público a adequar a jornada dos professores ao art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, mas julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras, por ausência de prova de trabalho além da carga horária global contratada.

II. Questão em
discussão

Definir
as consequências jurídicas do descumprimento, pelo município, da reserva mínima de 1/3 da jornada para atividades extraclasse — especificamente, se a verba devida configura adicional de hora extraordinária ou diferenças remuneratórias —, observando-se a prescrição quinquenal e o marco temporal fixado pelo STF.

III. Razões de decidir

Aplica-se a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932), com marco inicial em 27/04/2011, data em que o STF fixou a vigência obrigatória da norma para todos os entes (ADI nº 4.167/DF).

O 1/3 extraclasse integra a estrutura remuneratória do magistério por força de lei,
ou
seja, não configur
a
s
obrejorna
da
.
A reparação opera-se pelas diferenças entre o percentual pago a título de gratificação de atividade complementar e o mínimo legal, apuráveis em liquidação. São inaplicáveis a SV nº 37/STF, por não se tratar de equiparação salarial, e as alegações de violação à LRF, sendo a dívida preexistente à sentença.

IV. Dispositivo e
T
ese

Apelação
CONHECIDA
e
PROVIDA PARCIALMENTE
, para reformar a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido remuneratório, condenando o município ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, com apuração em liquidação de sentença.

Tese: O descumprimento da reserva mínima de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, prevista no art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, não gera direito ao adicional de hora extraordinária, mas sim ao pagamento de diferenças remuneratórias correspondentes ao hiato entre o percentual pago a título de gratificação de atividade complementar e a fração mínima legal.

Referências jurídicas

Legislação: Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §4º. Constituição Federal/1988, art. 37, caput. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. CPC/2015,
arts
. 85, §§3º e 4º, II;

Jurisprudência: STF
:
ADI nº 4.167/DF
,
Súmula Vinculante nº 37
;
TJ-BA
:
APL nº 8000345-86.2016.8.05.0183, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível,
julg
. 17/09/2024
,
APL nº 8000521-94.2018.8.05.0183, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível,
julg
. 08/10/2024
,
APL nº 8000515-87.2018.8.05.0183, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, 2ª Câmara Cível,
julg
. 27/08/2024. TJ-BA — APL nº 8000605-95.2018.8.05.0183, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, 2ª Câmara Cível,
julg
. 27/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000931-52.2016.8.05.0155, em que figuram como apelante APLB -SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PUBLICAS e como apelada ARMANDO DE SOUZA PORTO e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA